Tribunal: TJSP
Processo: 0003989-68.2018.8.26.0168
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. Configuração. Confissão do réu corroborada pelos demais elementos de convicção, especialmente o depoimento da vítima e demais testemunhas. Condenação mantida. Laudos periciais e prova oral confirmando as qualificadoras da escalda e do rompimento de obstáculos. Pena-base aumentada em mais de 03 vezes acima do mínimo legal pelos maus antecedentes e por uma das

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. Configuração. Confissão do réu corroborada pelos demais elementos de convicção, especialmente o depoimento da vítima e demais testemunhas. Condenação mantida. Laudos periciais e prova oral confirmando as qualificadoras da escalda e do rompimento de obstáculos. Pena-base aumentada em mais de 03 vezes acima do mínimo legal pelos maus antecedentes e por uma das qualificadoras (Escalada). Patamar exacerbado. Compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência específica. Regime bem dosado, em atenção à reincidência específica. Provimento do recurso.